Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude da veiculação de entrevista televisiva sem autorização dos autores, por violação ao direito à intimidade e à vida privada, com pedido da embargante para sanar suposta omissão quanto à origem dos comentários vexatórios e à autorização tácita dos autores ao responderem à entrevista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo ou retificador, cabendo apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da causa.
4. A alegação de omissão quanto à inexistência de ingerência sobre redes sociais e à autorização tácita foi suficientemente abordada na fundamentação do acórdão, que concluiu pela existência de violação à intimidade, destacando o constrangimento na obtenção da entrevista e a repercussão negativa da reportagem.
5. A pretensão da embargante revela inconformismo com os fundamentos da decisão, sem apontar vício que justifique o acolhimento dos embargos, configurando uso indevido do recurso com finalidade infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não é omisso quando aborda, ainda que implicitamente, os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Comentários vexatórios decorrentes da repercussão de reportagem veiculada sem autorização não afastam a ilicitude da exposição indevida da imagem e intimidade dos autores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.238.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2018.